Tribunal: TJDFT
Processo: 0716971-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716971-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAÚDE SIM LTDA. RECORRIDA: PROCTOVITA - COLONOSCOPIA E COLOPROCTOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO. CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. FATURAS MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE. COMPROVAÇÃO. 1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese dos autos, não restou comprovada a ausência de autorização da contratante para a efetiva prestação de serviços médicos fornecidos aos seus pacientes, por parte da contratada. 4. Comprovada a prestação dos serviços médicos por parte da contratada, incumbe à contratante o adimplemento da contraprestação avençada. 5. Preliminar rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 397 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que os documentos fornecidos unilateralmente pelo credor comprometem a liquidez do título, uma vez que apenas juntou aos autos o contrato firmado entre as partes e print’s de tela sem qualquer assinatura ou anuência da operadora recorrente. Afirma que não há nos autos prova hábil a comprovar a prestação de serviço nem mesmo o débito pleiteado. Pede que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 2.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID 33779368). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “não é possível o exame da alegada violação do art. 373 do CPC, diante da necessidade de incursão na seara fático-probatória, igualmente vedada pela Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp 1688390/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 397 e 884, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que, em relação à documentação colacionada aos autos “as guias de ID 29984549 a ID 29984554 trazem além das assinaturas de todos os pacientes, também cópias do documento de identidade de cada um deles. Conforme Cláusula 5, do contrato entabulado entre as partes (ID 29984546 - pág. 4), todas as autorizações seriam realizadas no Portal da Saúde Sim, na internet, ou através do canal de Realização e Autorização, por e-mail. Portanto, uma vez autorizados os procedimentos pelos canais disponibilizados, com possibilidade de glosas (cláusula nona) e mecanismos próprios de regulação (cláusula décima), não pode a apelante deixar de honrar com o pagamento contratado, sob pena de enriquecimento ilícito” (ID 32979806). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025